Tribunal: TJSP
Processo: 2210364-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 2210364-52.2019.8.26.0000/50001,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANTÔNIO
AUGUSTO DE SOUZA COELHO, são embargados FÁBIO PRADO
MORENO e MAURICIO TARTARELI MENDES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL – 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM.
Embargante: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO.
Embargados: FÁBIO PRADO MORENO; MAURÍCIO TARTARELI
MENDES.
VOTO No 35.068
Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Embargos
declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 435/439, que negou
provimento ao agravo de instrumento, opõe o agravante embargos
declaratórios.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso.
Afirma que não foram apreciadas as alegações de que a preferência
de penhora em dinheiro na ordem de nomeação de bens não ter
caráter absoluto, conforme a Súmula no 417 do E. STJ, entendimento
que veio a ser expressamente positivado nos artigos 805, 835 e 848,
do CPC. Acrescenta que a segunda omissão reside no fato de que
existe ato judicial o qual gravou as referidas fazendas para satisfação
da obrigação. Assevera que está caracterizado o comportamento
contraditório dos embargados. Sob tais fundamentos, requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
Não há obscuridade, omissão ou contradição no
v. acórdão, únicas hipóteses de cabimento de embargos declaratórios
(art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
De início, observe-se que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos
legais mencionados pelas partes, bastando consignar as razões que
entende suficientes para proferir sua decisão. A propósito, o E.
Superior Tribunal de Justiça já expressou o entendimento de que “o
órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI
169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU
17.08.1998, p. 44).
Ademais, cumpre salientar que, conquanto não
esteja o Juízo obrigado a apreciar todas as alegações das partes, é
inafastável a necessidade de fundamentar a rejeição daqueles
considerados imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, na
exposição dos fundamentos que levam à conclusão adotada.
Nesse contexto, a decisão embargada dirimiu, de
forma clara as questões suscitadas pela parte em suas razões
recursais, fundamentando suas conclusões. Consignou esta turma
julgadora:
Nos termos do art. 835, do CPC, a penhora em
dinheiro tem preferência sobre a que recaia sobre
bens imóveis, sobretudo diante das dificuldades de
avaliação e dada a ausência de liquidez, ainda mais
em período de crise econômica e pandemia.
Ademais, conforme já foi decidido no agravo de
instrumento no 2109885-17.2020.8.26.000, interposto
na ação conexa, as mesmas fazendas indicadas para
penhora matriculadas sob os nos 091 e 7.407, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Cartório de Registro de Imóveis de Bonito/MS, e 2.540
e 9.642, no Cartório de Registro de Imóveis de
Jardim/MS, não se encontram formalmente em nome
do executado e aguarda-se o registro dos respectivos
títulos de alienação perante as matrículas antes de
concretização das constrições.
De fato, ainda não há notícias de que o agravante já
realizou a referida regularização, a qual é necessária
para a concretização das constrições. Assim, a
penhora sobre os referidos imóveis rurais não foi
sequer efetivada, o que impossibilita a almejada
avaliação judicial enquanto existir a pendência.
No caso vertente, registre-se, não houve o pagamento
voluntário nem a garantia oferecida soluciona os
problemas supracitados, razão pela qual deve ser
mantida a decisão atacada, a qual, entre outras
medidas, determinou a inclusão do nome do agravante
devedor em cadastro de inadimplentes, nos termos do
§3o, do art. 782, do CPC.
A discordância do embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não
equivale à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade,
contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou
afronta a dispositivos legais, até porque, como se sabe, o
prequestionamento que viabiliza o acesso às instâncias extraordinária
e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2210364-52.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e
não embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de
cabimento taxativamente previstas no art. 1.022, incs. I, II e III, do
CPC.
O que o embargante pretende, portanto, é o
reexame da questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o
que é incabível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator